Tribunal: TJMT
Processo: 1033995-75.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033995-75.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Civil e do Consumidor. Ação Regressiva. Responsabilidade objetiva. Oscilação de energia elétrica. Nexo causal não comprovado. Laudo técnico inconclusivo. Improcedência.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos elétricos causados por oscilação de energia elétrica, alegando ausência de nexo de causalidade entre a falha no serviço prestado pela entrega e os danos ocorridos.

II. Questão em discussão

2. O ponto central do recurso é a responsabilização da concessionária de energia elétrica pelos danos causados aos equipamentos eletrônicos do segurado da apelante, com base na teoria da responsabilidade objetiva.

III. Razões de decidir

3. Embora a responsabilidade da operação seja objetiva, a prova do nexo causal entre a oscilação de energia e os danos é obrigatória.

4. O laudo técnico apresentado pela seguradora não é conclusivo quanto à origem dos danos, limita-se a indicar causa provável do dano.

5. O laudo não conseguiu identificar a falha no serviço da concessionária de energia, e a falta de manutenção das instalações internas do segurança comprometendo a verificação do nexo de causalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de oscilação de energia exige a comprovação do nexo causal entre a falha do serviço e o dano, o que não foi demonstrado no presente caso."

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, §6o; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 786.

Jurisprudência relevante: STJ, AgRg no AREsp 426.017/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 12/10/2013.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALLIANZ SEGUROS S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação “
Regressiva de Ressarcimento de Danos
” (Proc. no 1033995-75.2023.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, julgou o pedido improcedente por considerar “
não produzida qualquer prova capaz de imputar à ré a responsabilidade, não pode a mesma ser condenada ao ressarcimento dos prejuízos que não foram causadas pela própria”
; a r. sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$3.000,00 (três mil reais) (cf. Id. n. 224695156).

No recurso vinculado ao Id. n. 224695158, a Seguradora/apelante alega que
“em 16 de fevereiro de 2023, após oscilação brusca de energia na rede, foram constatados danos nos equipamentos do segurado da Apelante. Nesse viés, ficou apurado pelos técnicos responsáveis das empresas de manutenção dos equipamentos que os danos haviam sido ocasionados por sobrecarga na rede”
(Id. 224695158 - Pág. 2).

Aduz que o laudo apresentado não é genérico, e, muito menos unilateral, vez que fora elaborado de forma detalhada, de acordo com normas e metodologia exigidas.

Assevera que juntou aos autos os documentos apresentados pelo segurado dos danos que foram sofridos, que não foi desconstituída pela concessionária/apelada.

Verbera que
“não houve de fato apresentação de qualquer PROVA CONTUNDENTE que contraditasse os documentos juntados pela Apelante e sua respectiva narrativa jurídica. Pelo contrário, a defesa da Apelada fez meras alegações para depreciar as provas angariadas junto com a exordial, de modo que não cumpriu com seu ônus estabelecido no artigo mencionado anteriormente”
(Id.

224695158 - Pág. 6).

Frisa que
“a Concessionária de Energia tem o dever de se adequar às normas consumeristas vigentes, que o ônus da prova deve ser invertido por se referir a relação de consumo e que o consumidor não pode se ver prejudicado por consertar o seu equipamento por sua conta e risco, ainda mais após a revogação da Resolução n. 414/2010 da ANEEL pela Resolução n. 1.000/2021, a qual passou a autorizar o referido conserto”
(Id.

224695158 - Pág. 10).

Sustenta que a Resolução n. 414/2010 da ANEEL foi revogada pela Resolução n. 1.000/2021, a qual estabelece que o consumidor tem até 5 (cinco) anos, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora e que o equipamento pode ser consertado pelo segurado previamente, desde que apresente laudo técnico atestando o motivo causador dos danos.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido, com a consequente condenação da ré Energisa ao ressarcimento do valor pleiteado na inicial.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. n. 224695163 a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A Seguradora/apelante ajuizou a presente ação de cobrança regressiva contra a Concessionária/apelada, objetivando o ressarcimento do valor que diz ter desembolsado com a cobertura do sinistro aberto por sua segurada ELSI MALISE ROTT NEISSE, contrato de seguro consubstanciado pela apólice n. 517720221T140228769, sinistro ocorrido em 16.02.2023, quando a unidade consumidora da segurada teria sofrido após uma descarga de energia na rede elétrica, ensejando danos aos equipamentos eletroeletrônicos conectados à rede, danos estes relatados no valor de R$ 5.453,10 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e três reais e dez centavos)

O art. 786 do Código Civil dispõe que,
“paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

A Súmula no 188 do STF brada no mesmo sentido ao dispor que
“o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”
, sendo que, conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania,
“havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC”
(STJ - 4a Turma - REsp 802.442/SP - Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010, DJe 22/02/2010).

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.”
(STJ - Terceira Turma – AgRg no AREsp 426.017/MG - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 10/12/2013 - DJe 19/12/2013)

Nesse contexto, para a responsabilização da concessionária é necessária a comprovação da falha no sistema, dos danos suportados e do nexo de causalidade.

É certo que, cuidando-se de reclamação contra o serviço público prestado por concessionária, além da responsabilidade prescrita pelo CDC (art. 14), a própria Constituição Federal impõe responsabilidade objetiva às prestadoras de serviço público (art. 37, §6o), portanto, aqui, não é preciso perquirir quanto à culpa, bastando seja comprovado o dano e a sua extensão, e o nexo de causalidade com a conduta da ré, pois, embora objetiva, só se pode falar em responsabilidade se o resultado tiver algum liame comprovado com o serviço e os deveres inerentes à atividade da concessionária, afinal, não é todo e qualquer dano decorrente de evento envolvendo energia elétrica que pode ser atribuído a uma falha na prestação do serviço prestado por ela.

A esse respeito, registre-se que a possibilidade de inversão do ônus probatório é um instrumento de facilitação da defesa em juízo, aplicável nos casos em que se verifica a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência (art. 6o, inciso VIII, do CDC), regra essa que foi observada pelo juízo
a quo,
não prosperando a irresignação da seguradora/apelante em suas razões recursais, ao mencionar que o magistrado não sub-rogou a

seguradora aos direitos e deveres do segurado.

Então, dando enfoque à investigação do nexo causal, aspecto que é o crucial ao desate do mérito desta lide, uma vez que a existência do dano nos equipamentos elétricos do segurado está razoavelmente comprovada no feito, cabe averiguar o que as circunstâncias em que se insere o litígio e os elementos probatórios disponibilizados nos autos dizem a respeito do liame causal entre o dano e o serviço prestado e de responsabilidade da Concessionária.

In casu
, o relatório técnico produzido pela seguradora limita-se a consignar que a sobrecarga de energia que causou danos aos equipamentos elétricos sobreveio de um fator externo (?) na rede, destaco trecho:

“LAUDO TÉCNICO

Conclusão:

1o Inversor instalado com projeto aprovado pela concessionária (Energisa).

2o Na data do dia 16 de fevereiro de 2023, o inversor acima descrito, recebeu uma sobrecarga de tensão bem acima da capacidade de resistência do inversor, danificando o sistema de proteção e causando danos no aparelho (Queima fonte entrada Ca, queima placa central e queima do datalog) causando perda total.

3o
A sobrecarga ocorreu devido a um fator externo na rede alimentadora
”
(Id. 597323460 - Pág. 1 - grifei)

Depreende-se que a conclusão do parecer é genérica, sem especificar de forma clara a origem ou a intensidade da suposta sobrecarga elétrica, sequer relata o que seria tal fator externo. Dessa forma, não é suficiente, por si só, para comprovar a ocorrência de qualquer interrupção, oscilação ou sobretensão elétrica que tenha causado os danos. Também não há uma análise técnica detalhada que demonstre se, no momento do sinistro, a rede elétrica do estabelecimento seguro estava livre de problemas.

É certo que, ainda que produzido unilateralmente, o laudo particular constitui meio probatório idôneo e admissível a comprovar o direito da parte, sendo, ao menos, representativo de um início de prova, que, ao lado de outros elementos de convicção, pode, sim, garantir o êxito da pretensão ressarcitória, ocorrendo que o peso probatório desse tipo de laudo vai depender da análise crítica e casuística da lide e das demais provas que compõe cada hipótese; sucede, porém, que, no caso, como visto, a avaliação é extremante genérica, não expondo os motivos que levaram à conclusão alcançada, muito menos estabelece os fatores que teriam sido determinantes para a ocorrência do dano resultante da “sobrecarga de um fator externo”, ou seja, não contém elementos mínimos capazes de conferir mínima credibilidade à constatação apresentada, afinal, o que se vê é um texto meramente expositivo, e não propriamente técnico.

Frente a esse desolador cenário a respeito da investigação da efetiva causa do dano ocorrido, ganha especial relevância a queixa da Concessionária/ré acerca da ausência de comunicação administrativa do evento, porque, ao se considerar que o evento danoso ocorreu no dia 16/02/2023, porém, a presente ação de ressarcimento de danos só foi ajuizada em 05/09/2023, ou seja, sete meses depois; logo, a Energisa não pôde adotar os procedimentos à apuração administrativa especifica das circunstâncias envolvidas no caso, o que não constitui óbice algum à admissão da ação e de eventual acolhimento da pretensão indenizatória, porque a lei nada exige nesse sentido, contudo, sobreleva a exigência de acuidade da prova apresentada pela parte autora, em especial no que concerne aos aspectos técnicos, já que a prova técnica deve possibilitar amplo grau de cognição sobre o seu conteúdo, permitindo o exercício do devido contraditório diferido em relação à matéria, como também garantir a cognição segura quanto aos elementos constitutivos do direito alegado.

Assim, uma vez que a Energisa não teve oportunidade de averiguar os aspectos técnicos relacionados ao evento danoso narrado nos autos, sendo materialmente impossível fazê-lo durante o curso desta ação pelo longo transcurso desde o acontecimento, é legitima a expectativa de que, no mínimo, o laudo técnico exibido pela Seguradora contivessem dados informativos suficientes sobre a circunstância em que se deu o dano e uma exposição compreensível e técnica dos motivos que levaram o elaborador do laudo à conclusão que os danos nos aparelhos foram causados necessariamente pela oscilação da rede de energia elétrica por fator albergado à área de atuação e responsabilidade da concessionária.

Ora, definitivamente não estão presentes no laudo particular apresentado nos autos, primeiro porque é notável a ausência de qualificação técnica dos subscritores dos laudos, inexistindo dados informativos que deem credibilidade à avaliação, e, depois, a análise dos danos e de sua origem é extremamente superficial, não podendo ser tida como uma avaliação técnica, afinal, inexiste mínima fundamentação do porquê de se ter chegado à conclusão ali apresentada.

Desse modo, não prospera a alegação da apelante de que o consumidor tem até 5 (cinco) anos, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora, nos termos da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, pois faz-se necessário que o consumidor apresente laudo técnico atestando o motivo causador dos danos, o que não ocorrerá no caso.

Portanto, ao se pesar os elementos probatórios disponíveis à análise nos pratos da balança da Justiça, certamente esta irá pender em favor da Concessionária/ré/apelada, eis que não amealhado nos autos indícios suficientes a permitir a visualização, de modo claro e satisfatório, quanto à existência de liame causal entre os danos reclamados na inicial e a atividade da Energisa, daí porque não há falar em responsabilidade civil e muito menos em dever de indenizar.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela Seguradora/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024